Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712980-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ALVES PEREIRA APELADO: MARIA ALVES PEREIRA, ROSEMARY ALVES PEREIRA, ROSANGELA ALVES PEREIRA, MARCOS JONAS ALVES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIO ALVES PEREIRA (ID 10483590, fl. 424-436) em face da sentença ID 10483574, fls. 399-401, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da ação de interdição n° 0712980-52.2017.8.07.0007 resolveu o que segue: MARIO ALVES PEREIRA propôs a presente ação com o objetivo de submeter sua genitora MARIA ALVES PEREIRA à curatela, em razão de ela aparentemente estar incapacitada para os atos da vida civil, por ser portadora do Mal de Alzheimer. Anexou documentos a fim de comprovar a incapacidade (ID 10627029, ID 11577154 e ID 11577227). Foi deferido ao autor o benefício da justiça gratuita, ID 11639653, determinada a citação da requerida e intimação dos demais filhos dela. Não foi possível realizar a citação da requerida, porque aparentava incapacidade para compreender os termos do mandado (ID 11907496). Devidamente intimados, os filhos da requerida apresentaram contestação ao pedido inicial, ID 17385487. Relataram que o autor não possui contato com a mãe desde o óbito de seu genitor, não participa de seu tratamento, não frequenta a casa e não sabe da rotina da interditanda. Ressaltaram que a requerida mora com o filho Marcos, que é bem cuidada, tendo tratamento com fisioterapeuta, fonoterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, além de ter duas cuidadoras e uma empregada doméstica. Aduziram que a requerida recebe duas pensões por morte e renda de previdência complementar. Acrescentaram que pretendem realizar a venda da fazenda partilhada no inventário do marido da interditanda, a fim de que o valor a que tem direito a requerida seja depositado em sua conta bancária para seu bem estar. Ao final, requereram a nomeação de Rosemary como curadora da requerida. O autor manifestou-se (ID 18377385). A requerida apresentou contestação por negativa geral, por intermédio da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial (ID 19853272). Indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não restou comprovada a urgência para nomeação de curador provisório. Na mesma oportunidade, foi designada audiência de entrevista, ID 19832746. Na referida audiência determinou-se à interessada Rosemary anexar comprovantes de renda da curatelanda, bem como relação de bens e cópia da declaração anual de rendimentos (ID 21584210). A interessada manifestou-se nos autos, a fim de dar cumprimento à determinação judicial, ID 21894563. A perícia psiquiátrica realizada concluiu pela incapacidade da requerida para exercer os atos da vida civil, ID 29770504. Instados, o autor manifestou-se favorável ao laudo elaborado, pugnando por sua nomeação como curador. Os interessados, por seu turno, indicaram que não há necessidade de interditar a requerida, uma vez que bem cuidada por seus filhos, cuidadoras e profissionais de saúde. Alternativamente, caso não seja o entendimento, que seja nomeada a filha Rosemary como curadora da requerida, ID 30467321. A Curadoria Especial manifestou-se nos autos, apenas a fim de declarar-se ciente, ID 30527934. O Ministério Público oficiou pela procedência do pedido, a fim de submeter a requerida à curatela, e de nomear Rosemary Alves Pereira curadora (ID 32549065). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao mérito da demanda. A análise detida dos autos revela que a incapacidade da requerida para a prática dos atos da vida civil restou demonstrada inequivocamente por meio de vários elementos de prova. Com efeito, o Oficial de Justiça deste TJDFT certificou, discriminadamente, as condições pessoais da curatelada, que a impediram de ser citada (ID 11907496). Verifica-se que o laudo pericial atestou que a requerida é portadora de síndrome demencial em estágio avançado (Alzheimer), o que a torna totalmente dependente de terceiros para as atividades diárias e para o exercício de atos da vida civil (ID 29770504). A discussão reside em quem deve exercer a curatela da interditanda. Restou devidamente demonstrado nos autos que o autor não possui contato com sua genitora, ora requerida, tanto que foi estipulado horário de visitas em audiência realizada. Por outro lado, ficou evidenciado que a requerida vem sendo bem cuidada por seus outros filhos que concordaram que a filha Rosemary Alves Pereira deve ser nomeada como curadora, por ser a pessoa mais indicada para exercer o encargo. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 1.767, inciso I, do Código Civil, e arts. 84 e 85 da Lei n. 13.145/15, acolho o pedido para submeter MARIA ALVES PEREIRA à CURATELA, por tempo indeterminado, em razão de déficit cognitivo causado pela demência de Alzheimer. Nomeio ROSEMARY ALVES PEREIRA como curadora, a quem incumbirá administrar os bens da curatelada e praticar atos de natureza patrimonial e negocial em nome dela. Resolvo o mérito da demanda (art. 487, inciso I, do CPC). Deverá a curadora apresentar balanço anual e prestar contas da administração dos bens e valores da curatelada a cada biênio, nos termos do arts. 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do Código Civil. Dou a esta sentença força de Mandado de Averbação e determino ao senhor Oficial do Cartório de Registro Civil, ou quem suas vezes fizer, que averbe à margem do Livro indicado na certidão de nascimento da requerida, ou equivalente, a presente Interdição, para efeitos do artigo 92, da Lei 6.015/73, bem como ao Cartório de Imóveis competente, ID 21894563, item 2. Determino também que o senhor Oficial do Cartório do 1o Oficio de Registro Civil e Casamento do Distrito Federal inscreva a presente Interdição. Custas finais pelo requerente, se houver. Sem honorários advocatícios. A cobrança das custas processuais ficará suspensa, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, ID 11639653. Transitada em julgado: 1) intime-se a curadora para prestar compromisso definitivo, nos termos do art. 759, I, do Código de Processo Civil; 2) comunique-se a Justiça Eleitoral, e aos demais órgãos competentes como de praxe; 3) publique-se na forma do §3o do art. 755 do novo Código de Processo Civil. Após, arquivem-se. Nos termos do despacho ID 12945104, fls. 565, determinei o que segue: (...) Quanto ao postulado na petição ID 12380859, fl. 551, na qual a Apelada, Curadora, pede, com urgência, a renovação do termo de compromisso de curatela provisória, a fim de resguardar os interesses da Sra. Maria Alves Pereira, curatelada, entendo que sua formulação deverá ser submetida ao exame do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, onde o termo foi assinado. (...) Assim, deixo de me manifestar sobre o pedido de renovação do termo de compromisso de curatela provisória, em sede de apelação, por entender que o pleito deve ser submetido ao exame do Juízo a quo. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se: 1) o Apelante para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação sobre a preliminar de não conhecimento e o pedido de revogação da gratuidade formulado em contrarrazões ID 10483625, fls. 466-473; 2) a parte Apelada e a Curadoria Especial para, no prazo de cinco dias, tomar ciência da petição e documentos novos apresentados pelo Apelante (ID 12913268e ID 12913367, fls. 562-564). Intime-se a Apelada Rosemary Alves Pereira para falar, no prazo de cinco dias, sobre: 1) o cabimento do pedido de restituição de valores ID 11479502, às fls. 505-546, e seu eventual não conhecimento, por extrapolar o efeito devolutivo da apelação, já que não apreciado na origem; 2) a necessidade de postular a renovação do termo de compromisso de curatela provisória perante o Juízo de Primeiro Grau. Diante do cenário dos autos, após manifestação das partes, em atenção ao disposto nos arts. 178, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do órgão do Ministério Público com atribuição para atuação em segunda instância para ciência e manifestação. Consoante despacho ID 13083807, fl. 573, houve o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse examinado o pedido de renovação do termo de compromisso de curatela provisória, o qual foi assinado em 09/12/2019 (ID 13162500, fls 581-582). O Apelado (ID 13163715, fl. 583) e a Curadoria Especial (ID 13211454, fl. 585) apresentaram manifestação em face do despacho ID 12945104 desta Relatoria. Em atenção ao conteúdo de despacho ID 12945104, determino o que segue: 1) À Secretaria da Turma para, certificar o decurso do prazo concedido à Apelada Rosemary Alves Pereira; 2) Em seguida, em atenção ao disposto nos arts. 178, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do órgão do Ministério Público com atribuição para atuação em segunda instância para ciência e manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 20 de janeiro de 2020 11:45:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador